Tribunal: TJBA
Processo: 8021754-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021754-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELETROVOX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS SONOROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica e por pessoa física, nos autos de agravo de instrumento. A decisão recorrida concluiu pela inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após oportunidade de apresentação de documentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes — pessoa jurídica e pessoa física — demonstraram, de forma suficiente, a incapacidade de arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça exige prova da insuficiência de recursos, sendo que, no caso de pessoa jurídica, não há presunção legal, cabendo-lhe o ônus de demonstrar cabalmente sua incapacidade de pagamento.

4.

A análise do balanço contábil da pessoa jurídica revelou incremento patrimonial expressivo e existência de valores em caixa, contrariando a alegação de incapacidade financeira.

5.
A pessoa física, apesar de devidamente intimada, não apresentou os documentos exigidos para comprovar sua hipossuficiência, como extratos bancários, relatório do sistema Registrato do Banco Central e declarações de imposto de renda.

6.
A alegação genérica de dificuldade de obtenção de documentos, sem justificativa concreta ou detalhamento da impossibilidade, não supre o ônus probatório exigido para a concessão do benefício.

7.
A ausência de comprovação documental da alegada condição de miserabilidade impede o deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e dos Tribunais Estaduais.

8.
O parcelamento das custas processuais em seis vezes autorizado pelo juízo de origem evidencia a tentativa de mitigação do ônus financeiro, não sendo suficiente, por si só, para presumir incapacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO (ID 84601927)
nos autos do agravo de instrumento n.
8021754-70.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ELETROVOX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS SONOROS LTDA e OUTRO
, e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente